Tribunal: TJSP
Processo: 2253183-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência em face do indeferimento de liminar requerida por ocasião da interposição do Agravo de Instrumento. Julgamento do mérito nesta oportunidade. Recurso não conhecido, porquanto prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEQUESTRO RELÂMPAGO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA RELATIVA ÀS OPERAÇÕES IMPUGNADAS NA LIDE. Presença de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência em face do indeferimento de liminar requerida por ocasião da interposição do Agravo de Instrumento. Julgamento do mérito nesta oportunidade. Recurso não conhecido, porquanto prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEQUESTRO RELÂMPAGO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA RELATIVA ÀS OPERAÇÕES IMPUGNADAS NA LIDE. Presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte – Operações de vulto, destoantes, a princípio, do perfil do correntista – Prudência da medida, até a apuração dos fatos em sede de cognição exauriente – Ausência de prejuízos ao adverso ou de risco de irreversibilidade da medida – Decisão mantida – Recurso desprovido.